Tribunal: TJMT
Processo: 0005101-35.2019.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005101-35.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDINEI DOS SANTOS BOAVENTURA - CPF: 717.106.201-53 (RECORRIDO), T. A. B. (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI DOS SANTOS BOAVENTURA - CPF: 717.106.201-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUTOR PORTADOR DE ALERGIA A LEITE DE VACA, DE SOJA E TODOS OS SEUS DERIVADOS. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE USO DO LEITE DA MARCA NOVAMIL RICE. RECURSO ESPECIAL No 1.657.156 – RJ SOB SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. MEDICAMENTO/SUPLEMENTO QUE ESTÁ FORA DA LISTA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AÇÃO AJUIZADA APÓS 04.05.2018. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO INDICADO. SIMPLES RECEITUÁRIO MÉDICO. CRIANÇA COM MAIS DE TRÊS ANOS DE IDADE SEM INFORMAÇÕES QUE É PORTADORA DE OUTROS PROBLEMAS DE SAÚDE QUE A TORNA DEPENDENTE EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMO DE LEITE PARA O SEU SUSTENTO. RECURSO PROVIDO
.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária do Estado, compreendidos aí todos os entes políticos que compõem o sistema federativo, garantir a saúde dos cidadãos, competindo-lhe proporcionar o tratamento médico adequado, bem como fornecer os equipamentos e medicamentos excepcionais, quando comprovada a necessidade de sua aplicação no caso concreto.

Os requisitos cumulativos estabelecidos na TESE FIXADA no julgado do recurso repetitivo (Recurso Especial no 1.657.156 – RJ) são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018, quais sejam: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Se de acordo com o parecer do NAT o produto solicitado trata-se de alimento, que não se enquadra nas portarias de tratamento do SUS, bem como que o produto indicado no receituário não se trata de medicamento, mas, sim de suplemento alimentar, bem como que a formula industrializada indicada pode ser substituída por formula artesanal preparada em casa corroborada com a ausência de laudo médico fundamento e circunstanciado expedido pelo médico que assiste o paciente sobre a imprescindibilidade de uso do referido produto.

Por se tratar de criança com mais de 3 (três) anos de idade, pode, em tese. ingerir outros tipos de alimentos para suprir eventuais deficiências nutricionais, porquanto não há informações que é portador de outros problemas de saúde que o torna dependente exclusivamente do consumo de leite para o seu sustento.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020